Tribunal: TJPA
Processo: 0003786-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003786-75.2011.8.14.0301

APELANTE: EDSON JOSE FRANCO VERAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Edson José Franco Veras contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, na qual o Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, condenando o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à majoração da gratificação do padrão DAS-4 para o DAS-6, a serem apuradas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, com base no art. 487, III, alínea “a”, do CPC, bem como a adequação dos consectários legais incidentes sobre o valor devido, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento espontâneo do pedido pela parte requerida configura causa legítima para a extinção do feito com julgamento de mérito, conforme dispõe o art. 487, III, “a”, do CPC, inclusive em sede de reexame necessário, desde que observados os requisitos legais.

4.

A manifestação expressa do IGEPREV reconhecendo o direito do autor às diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do padrão do cargo comissionado de DAS-4 para DAS-6 autoriza a homologação judicial do pedido, inexistindo óbice de interesse público.

5.

A jurisprudência pátria tem admitido a manutenção de sentenças que homologam reconhecimento do pedido mesmo nos casos de reexame necessário, desde que haja confissão clara e suficiente do ente público.

6.

A fixação dos consectários legais deve observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar a taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública autoriza a homologação judicial e a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, inclusive em reexame necessário.

2.

A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública é obrigatória a partir da vigência da EC nº 113/2021.

3.

A sentença homologatória do reconhecimento do pedido não afronta o interesse público quando observados os requisitos legais e respaldada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “a”; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Remessa Necessária Cível 1003095-69.2019.8.26.0482, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 31.07.2019; TRF-3, RemNecCiv 0009762-97.2013.4.03.6100, Rel. Des. Federal André Nabarrete Neto, j. 07.08.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Edson José Franco Veras
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, tendo o Juízo Monocrático homologado o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial para condenar o requerido na obrigação de pagar a diferença da majoração do DAS-4 para o DAS-6, a ser apurada em liquidação de sentença.

Na exordial, o patrono do autor da ação alega que o requerente exercia atribuições que justificaram a elevação de sua gratificação ao padrão DAS-6, sendo esta posteriormente reconhecida por meio de ato administrativo. No entanto, não teria recebido os valores correspondentes às diferenças remuneratórias decorrentes da majoração da referida gratificação. O valor atribuído à causa foi de R$ 138.242,59 (cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme descrito na petição inicial constante no Id. 22907006.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 22918768 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A certidão constante nos autos atestou que decorreu o prazo legal sem manifestação do Órgão Ministerial no presente feito na condição de
custus legis
(ID 25390460 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Edson José Franco Veras
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial para condenar o requerido na obrigação de pagar a diferença da majoração do DAS-4 para o DAS-6, a ser apurada em liquidação de sentença.

Saliento, inicialmente, que o art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção.”

Destarte, a confissão ou reconhecimento espontâneo do pleito pela parte requerida autoriza a homologação judicial com trânsito em julgado, inclusive em sede de reexame necessário, inexistindo afronta ao interesse público quando observados os requisitos legais.

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Ana Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“

O reconhecimento é
"ato privativo do réu e consiste na admissão de que a pretensão do autor é fundada, e portanto, deve ser julgada procedente. Seu objeto é, portanto, o direito."

(
In
Código de Processo Civil Comentado
, 3ª edição, revista e ampliada, 1997, São Paulo)"

No caso dos autos, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV se manifestou reconhecendo o direito do autor as diferenças decorrentes da majoração do padrão remuneratório do cargo em comissão incorporado de
DAS-4 para DAS-6 (ID 22907012 - Pág. 1/6).

Outrossim, correta a sentença proferida pela autoridade de 1º grau homologando o reconhecimento da procedência do pedido do autor da ação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. UNESP.
Pretensão da impetrante à nomeação para o cargo de Professor Substituto. Hipótese na qual a própria Universidade concordou expressamente com o pedido da impetrante. Homologação do reconhecimento da procedência do pedido. Segurança concedida. Inteligência do art. 487, III, a, do CPC. Sentença mantida. Recurso oficial não

provido.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10030956920198260482 SP 1003095-69.2019.8.26 .0482, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 487, INCISO III, ALÍNEA a, DO CPC. -
A fazenda reconheceu expressa e inequivocamente a procedência do pedido do autor, de modo que é correta a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil - Remessa oficial desprovida.
(TRF-3 - RemNecCiv: 00097629720134036100 SP, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 07/08/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/08/2020)”

Por fim,
no que concerne aos consectários legais, a sentença monocrática igualmente não merece reparos, visto que o Juízo
a quo
acertadamente consignou q
ue no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº113/2021, segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar a taxa SELIC.

Destarte, até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados, no caso dos autos, de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
23
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025